Tribunal: TJDFT
Processo: 0752768-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752768-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA GONCALVES DE CASTRO AGRAVADO: ROMULO FERNANDO DELGADO RAMIREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSANE MARIA GONCALVES DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0750146-29.2023.8.07.0001, declinou da competência para processar e julgar o presente feito, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ROSANE MARIA GONÇALVES DE CASTRO em desfavor de ROMULO FERNANDO DELGADO RAMIREZ, ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora que vendeu ao réu as cotas sociais do Instituto Global de Educação Ltda e que o requerido, dentre outras obrigações, assumiu o pagamento da cédula de crédito bancário – capital de giro Aval, sob o no 15.931.018, firmada entre a escola e o Banco Bradesco S.A, comprometendo-se ainda, a retirar a autora da qualidade de avalista do contrato, não tendo cumprido o avençado. Aduz que o Banco Bradesco S.A entrou com ação de execução em desfavor do Instituto e da autora, PJe n° 0704813-42.2023.8.07.0005, que tramita na Vara Cível de Planaltina-DF. É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que o feito se trata, na verdade de defesa heterotópica e que seu resultado pode alterar o teor da execução, além do risco de serem proferidas decisões conflitantes. Portanto, configurada a conexão, a teor do art. 55, §2o do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles." Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, autos n° 0704813-42.2023.8.07.0005. Encaminhe-se os autos independente de preclusão, observadas as cautelas de praxe e as homenagens de estilo. I. No agravo de instrumento (ID 54334854), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão da Tutela Antecipada Recursal para reformar a Decisão agravada, a fim de desconstituir a petição inicial do processo originário como defesa heterotópica, bem como para que seja declarada como competente para a presente Ação a 21a Vara Civil de Brasília” (p. 13). Esclarece que era a única sócia da Empresa Instituto Global de Educação Ltda, CNPJ 08.627.306/0001-84, tendo vendido/transferido 100% de suas quotas com correspondente estabelecimento, para a parte agravada, que deveria assumir e honrar os passivos da Empresa, incluída a quitação das obrigações junto ao Banco Bradesco, credor do contrato de cédula de crédito bancário – capital de giro Aval sob o n. 15.931.018, firmado entra a Empresa e o Banco. Ocorre que, o agravado “não cumpriu a obrigação de adimplir o empréstimo, tampouco a de apresentar garantias alternativas junto ao Banco Bradesco, levando este a ajuizar Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 13/4/23, em face da empresa e da Agravante, a qual está na qualidade de Avalista. Ressalta que o processo de origem tem por objeto o contrato de compra e venda das quotas sociais e Estabelecimento do Instituto Global de Educação Fundamental, em que se pretende a anulação ou rescisão do pacto ou indenização; não se tratando de defesa heterotópica, em que seu resultado pode alterar o teor da execução n. 0704813-42.2023.8.07.0005. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado presente pelo fato da recorrente “estar resguardada pelo art. 5o inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispositivos estes que lhes garantem o direito de apreciação dos elementos que forem levados ao poder judiciário, incluindo-se no caso a definição da competência” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “a demora na definição de competência para julgar o feito originário desta Ação resulta em dano ou o risco útil do processo, também em razão de que o Processo de Execução promovido pelo Banco Credor (0704813-42.2023.8.07.005), em desfavor da Agravante, na qualidade de avalista (obrigada solidária), tem seu regular prosseguimento, e a demora no julgamento da ação originária resultará na execução de bens à penhora naquela Processo, trazendo prejuízos irreparáveis a Agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão de gratuidade na origem. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que nestes a autora, ora agravante, busca, com base em “contrato de compra e venda de quotas com correspondente estabelecimento”, compelir a parte agravada requerida a cumprir os termos firmados no pacto, na qual consta incluída a previsão de quitação da cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro Aval, sob o n. 15.931.018, junto ao Banco Bradesco. Já nos autos da ação de execução n. 0704813-42.2023.8.07.0005, que fundou a decisão de declínio de competência ora atacada, o Banco Bradesco exequente vindica o pagamento de débito no valor de R$ 1.749.163,96, de responsabilidade do Instituto Global de Educação Fundamental (nome fantasia: COLEGIO COC BY PEARSON - UNIDADE PLANALTINA – DF) e de sua avalista Rosane Maria Gonçalves Castro, autora nos autos de origem deste agravo. Lado outro, tem-se que a defesa heterotópica, enquanto forma de reação do devedor na execução de títulos extrajudiciais, é ação autônoma ajuizada com o fim de discutir o título executivo ou o direito a executar, tais como a ação de invalidade do título, a declaratória de inexistência da relação jurídica, entre outras; o que não se verifica na hipótese originária. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, para, reformando a decisão interlocutória agravada, declarar a competência da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0750146-29.2023.8.07.0001, ao menos até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator